Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724738-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS TAVARES DE OLIVEIRA, SANDRA MARIA ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O Recebidos os memoriais de ID 19826769, nos termos estabelecidos pela Portaria Conjunta n.o 52, de 08 de maio de 2020. Não havendo questão(ões) nova(s) ou de maior complexidade que impeça(m) o julgamento deste(s) recurso(s) no atual estágio processual, mantenham-se os autos em pauta de julgamento, de acordo com a certidão de ID 19113141. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator